Tribunal: STF
Processo: HC 193068
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTOS – SUBSISTÊNCIA.
HABEAS CORPUS – LIMINAR –INDEFERIMENTO.
    1. O assessor William Akerman Gomes assim retratou o habeas corpus:
    O Juízo da Vara Plantão da Comarca de Juiz de Fora/MG converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, ocorrida em 11 de setembro de 2020, ante o crime do artigo 129, § 9º (lesão corporal no âmbito das relações domésticas), do Código Penal. Reportando-se aos depoimentos dos policiais militares e da vítima, ressaltou haver o paciente desferido tapa e soco, ocasionado ferimentos e sangramento no rosto, por ter se recusado a manter relações sexuais na frente das filhas do casal. Assentou necessária a custódia para garantir a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal. 
    No Superior Tribunal de Justiça, o Presidente inadmitiu o habeas corpus nº 614.953. A Quinta Turma desproveu agravo.
    O impetrante sustenta a insubsistência dos fundamentos do ato que implicou a prisão. Realça as condições pessoais – primariedade, residência fixa, bons antecedentes e trabalho lícito. Alega inobservado o princípio da proporcionalidade. Sublinha constrangimento ilegal, dizendo implementada, de ofício, a custódia preventiva. Salienta violados os artigos 3º-A e 311 do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei nº 13.964/2020. Aponta não realizada audiência de custódia. 
    Requer, no campo precário e efêmero, o afastamento. No mérito, busca a confirmação da providência.
    Mediante a petição/STF nº 94.077/2020, o Juízo informa haver indeferido, após manifestação do Ministério Público, pedido de revogação da prisão preventiva. A denúncia foi recebida em 29 de outubro último. 
    2. No tocante à ilegalidade decorrente da conversão, de ofício, do flagrante em custódia preventiva, a Lei nº 13.964/2019, considerado o sistema acusatório, alterou a redação dos artigos 282, parágrafos 2º e 4º, e 311 do Código de Processo Penal, afastando a possibilidade de o Juiz, ausente manifestação do Órgão acusador ou prévia representação da autoridade policial, determinar a prisão preventiva durante a fase pré-processual ou no curso do processo-crime:
    Art. 282. [...]
    § 2º As medidas cautelares serão decretadas pelo juiz a requerimento das partes ou, quando no curso da investigação criminal, por representação da autoridade policial ou mediante requerimento do Ministério Público.
    [...]
    § 4º No caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas, o juiz, mediante requerimento do Ministério Público, de seu assistente ou do querelante, poderá substituir a medida, impor outra em cumulação, ou, em último caso, decretar a prisão preventiva, nos termo do parágrafo único do art. 312 deste Código.
    Art. 311. Em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial.
    Embora o artigo 310, inciso II, a versar a possibilidade de conversão da prisão em flagrante em preventiva quando presentes os requisitos dos artigos 312 e 313, não tenha previsto como inadequada a atuação de ofício do Juiz, a interpretação sistemática dos dispositivos revela a imprescindibilidade, de anterior requerimento do Órgão acusador ou de representação da autoridade policial.
    A decisão por meio da qual o Juízo, em 24 de setembro de 2020, manteve a custódia fez-se precedida de manifestação do Ministério Público, ficando suplantado o vício decorrente da conversão, de ofício, do flagrante em preventiva.
    A ausência de audiência de custódia constitui irregularidade, não repercutindo na validade da prisão preventiva, uma vez presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.
    Quanto aos fundamentos da medida, o Juízo, reportando-se aos depoimentos dos policiais militares e da vítima, ressaltou haver o paciente desferido tapa e soco contra a ofendida, ocasionado ferimentos e sangramento no rosto, por ter se recusado a manter relações sexuais na frente das filhas do casal. Destacou necessária a custódia para garantir a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal. Sem prejuízo do princípio constitucional da não culpabilidade, a prisão mostrou-se viável, ante a periculosidade, ao menos sinalizada. Daí ter-se como fundamentado e conveniente o pronunciamento atacado. A inversão da ordem do processo-crime – no que direciona a apurar para, selada a culpa, em verdadeira execução da pena, prender – foi justificada, atendendo-se ao figurino legal.
    3. Indefiro a liminar.
    4.Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 11 de novembro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator